Tribunal: CARF
Processo: 13794.720309/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13794.720309/2013-03
ACÓRDÃO
2302-003.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE GOMES DA SILVA NETO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESATENDIMENTO DE REQUISITOS.
Não são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda, a título de pensão
alimentícia, os pagamentos não efetivamente comprovados, e/ou quando
em descumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. . Vencido o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, relator do processo, que deu
provimento ao recurso. Foi designado como redator o conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.
Sala de Sessões, em 5 de junho de 2024.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa– Relator
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720309/2013-03
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 12/18, lavrada em
face do contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2012,
Ano-Calendário de 2011, tendo sido apurado saldo de imposto a restituir ajustado
no valor de R$ 7.501,34.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram
apuradas as infrações de:
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no
valor de R$ 20.452,00 devido à seguinte motivação: Glosado valor relativo à
dedução de Pensão Alimentícia uma vez que o contribuinte não apresentou os
comprovantes de pagamento, apesar de ter sido intimado para este fim.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 1.190,00, referente aos
prestadores citados à fl. 15.
Cientificado em 16/05/2013, fl. 41, o contribuinte apresentou impugnação em
06/06/2013, fls. 02/03, na qual alega que a pensão alimentícia foi uma
determinação judicial, sendo assim a mesma deve ser cumprida, senão será
responsabilizado, inclusive com ordem de prisão.
Na época do divórcio, o Juiz solicitou, através do Ofício 1066/2001, feito no
6243/01, datado em 29/08/2001, ao gerente do Instituto Nacional do Seguro
Social que fizesse o desconto direto em folha de pagamento e depositado na
conta corrente da agência do Banco Bradesco S/A no 2038-9 - conta corrente no
23434 (cópia da determinação anexa). Ocorre que esse fato não ocorreu e ainda a
Sra. Maria Isabela Pinto da Silva, CPF no 810.321.617-87, teve sua conta encerrada
junto ao referido banco, e até a presente data não mais possui conta bancária.
Assim, com o objetivo de dar cumprimento a determinação judicial, o contribuinte
passou a emitir os referidos recibos, assinados por Maria Isabela Pinto da Silva,
responsável pelos alimentados, sendo os valores são pagos em espécie.
O contribuinte argumenta que não pode ser punido, pois, está cumprindo o
determinado pelo Juiz e é esse tipo de comprovante que pode apresentar, que
nunca deixou de cumprir com suas obrigações, sempre pagando a pensão
alimentícia. Pede que sejam reconhecidos os recibos emitidos por ele e firmados
por Maria Isabela Pinto da Silva.
O contribuinte concorda com a infração de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720309/2013-03
3
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Como dito no relatório acima, trata-se de glosa de dedução de pensão alimentícia
judicial, pleiteada, segundo a fiscalização, indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física por falta de comprovação do efetivo pagamento da pensão
através de documentação hábil e idônea, vez que fora paga em espécie e não da forma como
determinou o acordo judicial (desconto em folha e depósito bancário).
A decisão de 1a instância assim se pronunciou:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
O contribuinte concorda com a infração de Dedução Indevida de Despesas
Médicas no valor de R$ 1.190,00, tratando-se de matéria não impugnada, na
forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Sobre a dedução da pensão alimentícia judicial, assim dispõem o art. 8o., inciso II,
alínea “f”, da Lei 9.250/95 e o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
Decreto 3.000/99, vigente à época:
Lei 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720309/2013-03
4
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil;
RIR/99
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).(grifos nossos)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar a dedução prevista no caput deste artigo, é
vedada a dedutibilidade, relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente
a dependente.”
Assim, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer
que sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de
decisão judicial/acordo homologado judicialmente ou escritura pública prevendo
a obrigação de pagar (2) a comprovação de que esta foi efetivamente paga.
Vê-se, portanto, que a Lei preocupou-se em deixar expressa a impossibilidade de
dedução da base de cálculo do imposto de renda de valores pagos como pensão
alimentícia fora das hipóteses acima previstas.
Na hipótese presente, a sentença de 22/08/2001, fls. 29/30, que homologou o
acordo entre o contribuinte e Maria Isabela Gomes da Silva, tendo esta a guarda
dos alimentandos Mariana Ferro Samagaio Gomes e Túlio Ferro Samagaio Gomes,
fls. 26/28, estabeleceu que o INSS, empregador do contribuinte, fosse oficiado e
que promovesse o desconto da pensão alimentícia diretamente em folha de
pagamento do mesmo, com depósito em conta corrente indicada na fl. 03 do
acordo, ou seja, Banco Bradesco S/A, agência no 2038-9 - conta corrente no
23434. O contribuinte juntou aos autos Ofício no 1066/2001, que determinava ao
INSS o desconto em folha de pagamento, fl. 31.
O contribuinte alega que a fonte pagadora INSS não cumpriu o constante do
Ofício no 1066/2001, que determinava o desconto em folha de pagamento, fl. 31,
e que Maria Isabela Pinto da Silva (nome de solteira de Maria Isabela Gomes da
Silva), responsável pelos alimentandos, teve sua conta encerrada junto ao
referido Banco Bradesco, não possuindo conta bancária até a apresentação da
presente impugnação, assim, fez os pagamentos em espécie, sendo emitidos
recibos, para tanto, junta os recibos de fls. 19/24.
Todavia, o art. 78, caput, do RIR/1999, anteriormente transcrito, vigente à época,
é claro no sentido de que "... poderá ser deduzida a importância paga a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente...". Logo,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720309/2013-03
5
somente podem ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia na forma como determinada ou acordada e homologada pela
autoridade judicial. De fato, nada impede novo acordo entre as partes, no
entanto, qualquer mudança ocorrida, por vontade e liberalidade dos interessados,
que configure uma situação diferente da constante da sentença judicial, não
levada ao crivo da autoridade competente, ou seja, sem estar devidamente
formalizada nos termos do texto legal, mostra claro descumprimento da ordem
judicial, e, consequentemente, fica vedada a dedução correspondente.
Dessa forma, não há como se acatar a pensão alimentícia paga em
desconformidade com o acordo judicial.
Pelo exposto, voto em julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o
lançamento. É o meu Voto.
Assinado Digitalmente
Marita Almeida Motta – Presidente e Relatora
Auditora-Fiscal da RFB
Antes de adentrar no caso em concreto, importante colacionarmos a legislação
acerca do tema, bem como tecer algumas considerações.
Assim dispõe a legislação no que se refere à pensão alimentícia em seu art. 8o, II,
“f”, da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
A alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995, passou a ter nova
redação com o advento da Lei n.o 11.727, de 23 de junho de 2008, redação esta que, nos termos
do art. 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no 11.441, de 4 de janeiro de
2007. Eis a nova redação:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720309/2013-03
6
Portanto, são requisitos para a dedução: a comprovação do efetivo pagamento dos
valores declarados; que o pagamento tenha a natureza de alimentos; que a obrigação seja fixada
em decorrência das normas do Direito de Família; e que seu pagamento esteja de acordo com o
estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do
ano/calendário 2007, em conformidade com a escritura pública a que se refere o art. 1.124A da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
É de conhecimento geral que o processo administrativo busca a descoberta da
verdade material relativa aos fatos tributários em prestígio aos princípios da legalidade e da
igualdade, afim de se aproximar ao máximo da realidade dos fatos.
Dessa maneira, temos que fatos e/ou provas lícitas devem ser considerados quando
do julgamento dos processos administrativos por este Egrégio Conselho, superando-se por vezes
os procedimentos atinentes apenas à verdade formal.
No presente caso, verifica-se através da documentação acostada junto ao recurso,
bem como aqueles já apresentados à fiscalização que foram corretas as deduções efetuadas pelo
contribuinte a título de pensão alimentícia a seus dependentes.
Conforme consta dos autos e corroboradas pela Declaração da ex-cônjuge, o órgão
pagador, embora intimado, não efetuou o desconto da pensão alimentícia e o repassou a mãe dos
alimentados.
Assim, sabendo de sua obrigação de contribuir para a manutenção dos filhos e não
descumprir a decisão judicial, o contribuinte efetuou os pagamentos que eram de sua
responsabilidade, honrando o compromisso homologado.
Além disso, a Sra. Maria Isabela Pinto da Silva, detentora da guarda dos filhos,
confirma a afirmação do recorrente de que ela teve sua conta bancária cancelada, razão pela qual
os pagamentos teriam sido realizados em espécie.
Vejamos os documentos mencionados:
a) Efls. 56/67 - Petição inicial da separação; Ata da audiência donde foi realizado
acordo fixando a pensão aos 02 filhos no valor de 30% de seus rendimentos; homologação do
acordo judicial;
b) Efls. 55 – Declaração com forma reconhecida da Ex esposa confirmando
recebimento dos valores das pensões em espécie;
c) Efls. 72/77 Recibos dos pagamentos das pensões alimentícias.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720309/2013-03
7
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está subordinada
à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720309/2013-03
8
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
Observada a boa fé, o respaldo em decisão judicial e os argumentos e documentos
claros trazidos pelo contribuinte, além das efetivas provas da obrigação legal em pagar a pensão,
entendo serem dedutíveis as despesas de pensão alimentícia incorridas pelo contribuinte.
Desta forma, entendo que resta comprovado que o autuado cumpriu todos os
requisitos legais e agiu corretamente ao efetuar as deduções em sua DIRPF não havendo razão
para subsistir a presente autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Redator
Em que pese a argumentação do voto do ilustre relator, mas ousarei divergir.
Conforme bem salientou a decisão recorrida:
Assim, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer
que sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de
decisão judicial/acordo homologado judicialmente ou escritura pública prevendo
a obrigação de pagar (2) a comprovação de que esta foi efetivamente paga.
Houve desconformidade ao disposto no acordo judicial e, adicionalmente, o
recorrente não foi hábil em produzir prova do efetivo pagamento. Tal situação se estendeu por
todo um exercício, o do ano de 2012.
Dispõe o art. 8o., inciso II, alínea “f”, da Lei 9.250/95, que:
Lei 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.807 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13794.720309/2013-03
9
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil;
Atribuir a culpa ao INSS e/ou ao banco no qual a pensionista possuía conta
corrente, não afasta seu dever de buscar meios de cumprir a legislação e o disposto no acordo
judicial, atendendo a dupla condicionante supracitada na decisão de DRJ.
Diante do não cumprimento dos requisitos legais, não é possível acolher o pedido
do recorrente, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.
Voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 90
DF CARF MF
Original